Tribunal: STF
Processo: ARE 1516986
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem. Requisitos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Ausência de identidade com o Tema 622 da Repercussão Geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. O acolhimento da pretensão recursal para se superar a conclusão da Corte de Origem de que inexistem provas de que “o falecido tenha adotado qualquer ato ou conduta que demonstrasse sua intenção de reconhecer a apelada como filha” demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o qual é inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.